Tribunal: TJMT
Processo: 1014894-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014894-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.089.406/0001-25 (AGRAVADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AGRAVADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 097.588.068-31 (AGRAVADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 097.588.068-31 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA ESBULHO POSSESSÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante registrado desde o exame sumário deste recurso e agora em sua fase exauriente, a decisão objurgada não comporta qualquer reparo no ponto em que indeferiu o pedido de tutela possessória, isso porque, a posse dos agravados não traduz esbulho algum, na medida em que decorre de decisão judicial, proferida nos autos, em trâmite na Comarca de Osvaldo Cruz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDER RESENDE MARTINS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1003572-60.2022.8.11.0044, ajuizada em face de FÁBIO GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar de tutela possessória, com o fim de assegurar a posse sobre o imóvel denominado de Fazenda SD, com área de 301,046 ha, matrícula 1306 do CRI de Paranatinga/MT, até o final da vigência do Contrato de Arrendamento, qual seja 04/04/2025.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que está na área litigiosa desde o ano de 2020, por meio de sucessivos contratos de arrendamento rural e, agora, está em vias de ser despejado do imóvel, por força da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, perante a Comarca de Osvaldo Cruz, que determinou a imissão dos agravados na posse da área.

Salienta que a defesa da posse em questão deve também considerar os primados e regras do Estatuto da Terra, que autorizam a permanência do arrendatário na área, independentemente de eventuais alterações dominiais que ocorram em virtude de alienação ou oneração do imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de proteção possessória, com que o autor pretendia assegurar a posse do imóvel denominado de Fazenda SD, com área de 301,046 ha, matrícula 1306 do CRI de Paranatinga/MT, até o final da vigência do Contrato de Arrendamento, qual seja 04/04/2025.

Com efeito, consoante registrado desde o exame sumário deste recurso e agora em sua fase exauriente, a decisão objurgada não comporta qualquer reparo no ponto em que indeferiu o pedido de tutela possessória, isso porque, a posse dos agravados não traduz esbulho algum, na medida em que decorre de decisão judicial, proferida nos autos de n. 1001813-95.2017.8.26.0407, em trâmite na Comarca de Osvaldo Cruz.

Nesse passo, não há como considerar uma decisão judicial de imissão na posse como se de esbulho possessório se tratasse, sendo exatamente o caso em questão, consoante se infere do teor do mandado de cumprimento de carta precatória, no id n. 106295591.

Nesse sentido:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO RURAL - MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - MEIO PROCEDIMENTAL - INADEQUADO - OBSTAR - CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
A ação de manutenção de posse é meio procedimental inadequado para obstar o cumprimento de mandado de imissão de posse, expedido em sede de execução por quantia certa contra devedor solvente. Uma ordem judicial de imissão na posse ou reintegração não pode e não deve ser combatida via dos interditos possessórios, procedimento impróprio, já que turbação ou esbulho, se houver, não são imputados à parte, mas ao Estado-Juiz
. Quem não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos de penhora e alienação judicial deve se valer dos embargos de terceiro, nos termos do disposto no artigo 1.046 e seguintes do Código de Processo Civil e não da ação de manutenção de posse como no caso em apreço. (TJMG - Apelação Cível 1.0431.09.045617-6/001, Relator (a): Des. (a) Sebastião Pereira de Souza, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2009, publicação da súmula em 06/11/2009)

Nesse caso, eventual insurgência da parte autora, ora agravante, quanto aos efeitos da propalada decisão de imissão dos agravados, deve ser dirimida perante o Juízo que determinou o ingresso dos autores do cumprimento de sentença na área, por meio do instrumento processual cabível.

Neste particular, os agravados, em sede de contrarrazões, noticiaram que o agravante inclusive buscou a via processual adequada, por meio dos Embargos de Terceiro, em que, por sua vez, foi denegado o pedido de efeito suspensivo.

Insatisfeito, o Embargante naqueles autos, ora agravante, manejou o recurso de agravo de instrumento de n. 2187470-14.2021.8.26.0000, em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfrentou as mesmas teses deduzidas neste recurso, quais sejam, a proteção possessória por força do Estatuto da Terra e a prevalência do contrato de arrendamento, inclusive sobre a alienação do imóvel, decidindo pelo desprovimento do recurso (id n. 177023698).

Nesse caso, torna-se despicienda a análise do caso
sub judice
sob a ótica dos requisitos da tutela possessória, que não encontra relevância alguma para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023